Tribunal: TJSP
Processo: 2052055-54.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Execução – Pretendida pelo banco agravante a renovação do arresto on-line de ativos financeiros via Sisbajud, na modalidade "teimosinha" – Possibilidade, desde que decorrido prazo razoável entre a diligência anterior e o novo pedido - Situação financeira do devedor que pode vir a sofrer alteração, a qual nem sempre é facilmente averiguada pelo credor – Última pesquisa que se efetivou no

Ementa:

Execução – Pretendida pelo banco agravante a renovação do arresto on-line de ativos financeiros via Sisbajud, na modalidade "teimosinha" – Possibilidade, desde que decorrido prazo razoável entre a diligência anterior e o novo pedido - Situação financeira do devedor que pode vir a sofrer alteração, a qual nem sempre é facilmente averiguada pelo credor – Última pesquisa que se efetivou no período entre 30.5.2023 e 29.6.2023, tendo o pedido sido reiterado em 6.2.2024 – Impossibilidade de se admitir que houve lapso de tempo razoável entre a diligência anterior e o atual pedido de sua repetição – Prazo de um ano que se mostra plausível para a repetição da diligência – Precedentes do STJ e do TJSP - Agravo desprovido.